Tribunal: STF
Processo: ADI 2417
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-09-03
Data de publicação: 2003-09-03

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL
10539/00. DELEGACIA DE ENSINO. DENOMINAÇÃO E ATRIBUIÇÕES. ALTERAÇÃO.
 COMPETÊNCIA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SIMETRIA. OBSERVÂNCIA
OBRIGATÓRIA PELOS ESTADOS-MEMBROS. VETO. REJEIÇÃO E PROMULGAÇÃO DA
LEI. VÍCIO FORMAL: MATÉRIA RESERVADA À INICIATIVA DO PODER
EXECUTIVO.
1.      Delegacia de ensino. Alteração da denominação e das
atribuições da entidade. Iniciativa de lei pela Assembléia
Legislativa. Impossibilidade. Competência privativa do Chefe do
Poder Executivo para deflagrar o processo legislativo sobre matérias
 pertinentes à Administração Pública (CF/88, artigo 61, § 1º, II,
"e"). Observância pelos estados-membros às disposições da
Constituição Federal, em razão da simetria. Vício de iniciativa.
2.      Alteração da denominação e das atribuições do órgão da
Administração Pública. Lei oriunda de projeto da Assembléia
Legislativa. Veto do Governador do Estado, sua rejeição e a
promulgação da lei. Subsistência do atentado à competência reservada
 ao Chefe do Poder Executivo para dispor sobre a matéria. Vício
formal insanável, que não se convalida.
Ação julgada procedente
para declarar a inconstitucionalidade da Lei 10539, de 13 de abril
de 2000, do Estado de São Paulo.